Tribunal: TJSP
Processo: 2015754-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Decisão que deferiu tutela de urgência. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Suspensão da exigibilidade do crédito que foi bem determinada, pois possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Multa cominatória cabível e fixada em valor razoável.
RECURSO

Ementa:
Processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Decisão que deferiu tutela de urgência. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Suspensão da exigibilidade do crédito que foi bem determinada, pois possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Multa cominatória cabível e fixada em valor razoável.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015754-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado JOSE ROBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015754-50.2020.8.26.0000 -Voto no 20.235
2
Agravo de Instrumento n. 2015754-50.2020.8.26.0000
Voto n. 20.235
Comarca:
Ribeirão Preto (1a Vara Cível)
Agravante:
Banco do Brasil S/A
Agravado:
José Roberto dos Santos
MM. Juíza:
Roberta Luchiari Villela
Processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos morais. Decisão que
deferiu tutela de urgência. Pretensão à reforma.
Inviabilidade.
Suspensão da exigibilidade do crédito que foi bem
determinada, pois possível afirmar a existência dos
requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo
Civil. Multa cominatória cabível e fixada em valor
razoável.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do
Brasil S/A contra a decisão copiada a fls. 51/52 que, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório que lhe move José
Roberto dos Santos, deferiu a concessão de tutela de urgência para determinar
que o pagamento mensal de financiamento do autor seja feito ao banco
requerido pela corré UNIESP e que o banco cesse as cobranças realizadas junto
a autor, bem como se abstenha de negativar seu nome, sob pena de multa de R$
1.000,00 (mil reais) por ato indevido.
Pugna pela reforma do decisum ao argumento de que não
preenchidos pelo autor os requisitos para concessão da tutela antecipada, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015754-50.2020.8.26.0000 -Voto no 20.235
3
inaplicável a multa cominatória e, subsidiariamente, de que necessária a redução
de seu valor (fls. 1/13).
Não foi concedido pretendido efeito suspensivo (fls.
131/132).
Sem contraminuta.
II Fundamentação.
O ora agravado ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido indenizatório em face da UNIESP S/A e do banco ora agravante
aduzindo que motivado por propaganda da primeira requerida firmou contrato
de financiamento com o segundo o qual seria adimplido pela Uniesp, porém que
tempos depois a instituição de ensino se negou a fazê-lo ao argumento de que
descumpridos requisitos contratuais pelo aluno. Defendendo o cumprimento de
suas obrigações contratuais, pugnou pela concessão de tutela de urgência a fim
de que fosse determinada “a imediata exclusão do NOME e CPF do autor do cadastro
de inadimplentes do SERASA e do SCPC, bem como que a requerida e o terceiro interessado
se abstenham de realizar futuros lançamentos de débitos em nome do autor e de encaminhá-los
a quaisquer órgãos de restrição de crédito” (sic) (fls. 1/29 dos autos originais).
A decisão agravada deferiu a concessão de tutela de urgência
para determinar que o pagamento mensal de financiamento do autor seja pago
ao banco requerido pela corré UNIESP e que o banco cesse as cobranças
realizadas junto a autor, bem como se abstenha de negativar seu nome, sob pena
de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato indevido (fls. 72/73 daqueles autos).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Consoante o artigo 300, caput, do novo CPC, “a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015754-50.2020.8.26.0000 -Voto no 20.235
4
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”. Dois, como se vê, os requisitos indicados nesse dispositivo para a
concessão da tutela de urgência: perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo e probabilidade do direito.
Especificamente, quanto ao segundo requisito, é de se
ressaltar que o legislador exige o fumus boni iuris (ou seja, a probabilidade do
direito).
E, nesse particular, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery é a de que “Também é preciso que a parte
comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado
(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia
do processo de conhecimento ou do processo de execução” (op. cit. p.
858).
Ainda quanto a esse segundo requisito da tutela de urgência, o
legislador não exige prova inequívoca, mas, sim, elementos que, em cognição
sumária, evidenciem a probabilidade do direito, ou seja, a partir de um
quadro probatório ainda incompleto (situação destes autos).
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero arrematam que “Quer se fundamente na urgência ou na
evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da
'probabilidade do direito' (art. 300) e, nesse sentido, está comprometida
com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que
seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem com pressuposto a
probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a
partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (in Novo curso de
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015754-50.2020.8.26.0000 -Voto no 20.235
5
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 202).
No caso concreto é possível entrever tanto o perigo da
demora (haja vista os efeitos deletérios de eventual restrição creditícia), quanto a
probabilidade do direito alegado.
Isso porque, em cognição sumária parte dos requisitos
presentes no “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES” se mostram
potencialmente abusivos, como inclusive já tem sido amplamente demonstrado
por inúmeros julgados deste E. Tribunal de Justiça.
No que toca à imposição das astreintes, nenhuma razão assiste
ao agravante, por isso que a multa cominatória tem por objetivo fomentar o
cumprimento da ordem judicial (no caso, dever de fazer).
Comentando o artigo 461, § 4o, do Código de Processo Civil
de 1973 (não aplicável a este caso concreto, mas que em essência não discrepa
da atual disciplina legal), Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam
que a finalidade dessa multa “é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não
fazer, não tendo caráter punitivo”, constituindo “forma de pressão sobre a vontade do réu,
destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional” (Código de processo civil
comentado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. Página 428).
Para que atinja essa finalidade, prosseguem os autores, a
multa deve ser fixada “em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir
do que desconsiderar a ordem do juiz”, sendo imprescindível, para o adequado
dimensionamento de seu valor, que o magistrado “considere a capacidade econômica
do demandado” (obra e página citadas).
E assim dispõe o artigo 537 do novo CPC: “A multa independe
de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015754-50.2020.8.26.0000 -Voto no 20.235
6
que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
À luz dessas considerações, examinando-se o caso concreto,
para se forrar à multa o agravante depende só dele: basta cumprir o comando
judicial.
Já no que diz respeito ao valor da multa, não colhe a
irresignação do corréu, por isso que a matéria não se sujeita à preclusão e nem à
coisa julgada, de modo que melhor se afigura deixar a multa como arbitrada (em
R$ 1.000,00 por ato de descumprimento), sob pena de fomentar o réu ao
descumprimento.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)